Tribunal: TJDFT
Processo: 0734620-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734620-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: EPW ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, contra decisão proferida desta Relatoria, na qual restou indeferido o pedido de efeito suspensivo. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 52627562. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator